Tribunal: STF
Processo: SL 1391
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
SUSPENSÃO DE LIMINAR. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL JULGADA PROCEDENTE. NULIDADE DO PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS EM GOZO DE AUXÍLIO-DOENÇA E DA CONCESSÃO DE FALTA ABONADA. ALEGADO RISCO DE LESÃO À ORDEM PÚBLICA E À ORDEM ECONÔMICA NO CUMPRIMENTO DA DECISÃO IMPUGNADA. INOCORRÊNCIA. PEQUENO GRUPO DE SERVIDORES ATINGIDOS. PERICULUM IN MORA INVERSO, CONSISTENTE NA MANUTENÇÃO DO DISPÊNDIO INDEVIDO DE RECURSOS PÚBLICOS. SUSPENSÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 
    Decisão: Trata-se de suspensão de liminar ajuizada pela  Prefeitura Municipal de Dois Córregos/SP contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2012365-57.2020.8.26.0000, na qual foi declarada a inconstitucionalidade de Leis Municipais, que regulamentam a concessão de vale-alimentação no período de afastamento por auxílio-doença e de folga no dia do aniversário, quando não ocorreria falta injustificada, para os empregados da Prefeitura do Município de Dois Córregos.
    Narra o Município que se trata, na origem, de ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo, em impugnação ao artigo 1º, § 8º, da Lei Municipal nº 3.210/2007, que diz respeito à concessão de auxílio-alimentação para os empregados em gozo do auxílio-doença, e da integralidade da Lei Municipal 3.644/2011, que tata da concessão de faltas abonadas para os servidores públicos municipais dos Poderes Executivo e Legislativo. Relata que a ação foi julgada procedente, de forma que os empregados do Município de Dois Córregos não possuem mais direito ao auxílio-alimentação, durante o afastamento por auxílio-doença, e tampouco o direito à folga no seu aniversário, quando não ocorrer falta injustificada no período aquisitivo de um ano, entre um aniversário e outro. 
    Aduz que a decisão impugnada implica em grave lesão à saúde dos empregados, retirando-lhes capacidade econômica, já que a retirada do vale-alimentação acarretaria significativa perda remuneratória, em plena pandemia do Covid-19. Argumenta, nesse sentido, que “a retirada de qualquer dinheiro em circulação do município de Dois Córregos, local onde a maioria dos empregados gasta o seu vale – alimentação, causa grave lesão à ordem econômica do município que já vinha combalida e se deteriorou ainda mais com a pandemia do covid-19”. Por outro lado, alega que a falta abonada no dia do aniversário reprime a ocorrência de faltas injustificadas, sendo que a manutenção da decisão comprometeria a prestação do serviço público. Alega, outrossim, a existência de risco de grave lesão à saúde e à ordem econômica e administrativa. 
    Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos do acórdão proferido na ADI Estadual n° 2012365-57.2020.8.26.0000 e a manutenção da suspensão até o trânsito em julgado.
    É o relatório. DECIDO. 
    Ab initio, consigno que legislação prevê o incidente de contracautela como meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992; art. 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF). 
    Com efeito, ao indicar tais circunstâncias como fundamentos dos incidentes de suspensão, a própria lei indica causas de pedir de natureza eminentemente política e extrajurídica, diferenciando-se das causas que geralmente justificam outros meios de impugnação de decisões judiciais e que se revelam como conceitos jurídicos indeterminados, a serem apreciados pelo julgador perante o caso concreto (ARABI, Abhner Youssif Mota. Mandado de Segurança e Mandado de Injunção, 2ª Edição. Salvador: Editora Juspodivm, pp. 152/153). Nesse sentido, também aponta a clássica jurisprudência desta Corte, in verbis:
    “Suspensão de segurança: natureza cautelar e pressuposto de viabilidade do recurso cabível contra a decisão concessiva da ordem. A suspensão de segurança, concedida liminar ou definitivamente, é contracautela que visa à salvaguarda da eficácia pleno do recurso que contra ela se possa manifestar, quando a execução imediata da decisão, posto que provisória, sujeita a riscos graves de lesão interesses públicos privilegiados - a ordem, a saúde, a segurança e a economia pública: sendo medida cautelar, não há regra nem princípio segundo os quais a suspensão da segurança devesse dispensar o pressuposto do fumus boni juris que, no particular, se substantiva na probabilidade de que, mediante o futuro provimento do recurso, venha a prevalecer a resistência oposta pela entidade estatal à pretensão do impetrante. […]” (SS 846/DF-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 8/11/1996).
    Dada a natureza do instituto, a cognição do Presidente do Tribunal a quem compete a análise do incidente de contracautela deve se limitar à aferição da existência de risco de grave lesão ao interesse público, além de um juízo mínimo de plausibilidade do fundamento jurídico invocado, não cabendo-lhe a manifestação quanto ao mérito propriamente dito do que discutido no processo originário, eis que o mérito deverá ser oportunamente apreciado pelo Tribunal competente na via recursal própria. 
    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte, ao afirmar que “a natureza excepcional da contracautela permite tão somente juízo mínimo de delibação sobre a matéria de fundo e análise do risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas” (SS 5.049-AgR-ED, rel. Min. Presidente Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 16/5/2016). Na mesma linha, é o seguinte precedente:
    “Agravo regimental na suspensão de liminar. Decisão na origem em que se determinou a ampliação da distância até a qual veículos particulares podem trafegar em corredores exclusivos de ônibus para acessar vias transversais. Não comprovação de lesão à ordem social e administrativa. Agravo regimental a que se nega provimento. 1. Na estreita via de pedidos de suspensão como o presente, não se procede a uma detida análise do mérito da ação principal, tampouco se permite revolvimento do respectivo quadro fático-probatório, mas apenas a análise dos requisitos elencados pela legislação de regência. 2. É inadmissível, ademais, o uso da suspensão como sucedâneo recursal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (SL 1.165 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 13/02/2020, grifei).
    Anote-se ademais que, além da potencialidade do ato questionado em causar lesão ao interesse público, o conhecimento do incidente de suspensão dos efeitos das decisões provisórias pelo Presidente deste Supremo Tribunal Federal está condicionado à demonstração de que a decisão foi proferida por Tribunal e de que a controvérsia instaurada na ação originária esteja fundada em matéria de natureza constitucional (STA 782 AgR/SP, Relator Min. Dias Toffoli; SS 5112 AgR/SC, Relatora Min. Cármen Lúcia; STA 729-AgR/SC, Relator Min. Ricardo Lewandowski, e STA 152-AgR/PE, Relatora Min. Ellen Gracie). Trata-se de interpretação que deflui, a contrario sensu, também da disposição do art. 25, caput, da Lei n. 8.038/1990.
    In casu, o pedido de suspensão se volta contra acórdão do Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo que julgou procedente ação direta de inconstitucionalidade, declarando inconstitucionais dispositivos de leis municipais que previam o pagamento de auxílio-alimentação a servidores em gozo de auxílio-doença e a concessão de falta abonada a servidores no dia de seu aniversário. Haja vista ter sido a decisão impugnada proferida por Tribunal e considerada a natureza da controvérsia da causa de origem, verifico o cabimento em tese do presente incidente perante este Supremo Tribunal Federal.
    Nada obstante, não se verifica no caso concreto potencial lesão de natureza grave ao interesse público a ensejar a concessão da medida pleiteada. Com efeito, não se vislumbra a existência de plausibilidade na argumentação do Município requerente de que o imediato cumprimento da decisão impugnada seria capaz de comprometer significativamente a saúde e a economia públicas, por retirar poder de compra de determinados servidores e por retirar “da economia do município parcela de dinheiro, em época de grave recessão econômica”, ou comprometer a ordem pública, pela retirada de estímulo à assiduidade dos servidores públicos municipais. Isto porque a inconstitucionalidade do auxílio-alimentação, declarada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, se refere apenas aos servidores em gozo de auxílio-doença, não atingindo a totalidade dos servidores municipais. Ademais, não há como se fundamentar o pedido de suspensão em impacto futuro e eventual à eficiência do serviço público pela supressão de suposto estímulo à assiduidade administrativa, uma vez que a lesão ao interesse público apta ensejar a concessão excepcional da medida de contracautela há de ser imediata e se qualificar como “grave”, nos termos expressos dos artigos 4º, caput, da Lei 8.437/1992, 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF.
    A rigor, a supressão do pagamento de verbas indevidas, porquanto inconstitucionais, a servidores municipais é medida que privilegia a ordem pública e econômica, na medida em que poupa recursos públicos que poderão ser utilizados para o enfrentamento de outras necessidades públicas, entre as quais o combate à pandemia da Covid-19. Destarte, vislumbra-se periculum in mora inverso na manutenção de situação jurídica considerada inconstitucional na origem, consistente no dispêndio indevido de recursos públicos, de modo a não haver fundamento jurídico para a concessão da contracautela ora pleiteada. 
    Ex positis, INDEFIRO O PEDIDO DE SUSPENSÃO formulado e nego seguimento ao presente incidente, com fundamento no artigo 13, XIX, do RISTF, combinado com o art. 297 do RISTF e com o art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992, restando prejudicada a análise da medida liminar pleiteada.
    Publique-se. Int.
    Brasília, 26 de outubro de 2020.
Ministro Luiz Fux
Presidente
Documento assinado digitalmente